Tribunal: TJPA
Processo: 0014983-22.2014.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10351 - Agregação
Data de julgamento: 2022-06-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0014983-22.2014.8.14.0301

APELANTE: PEDRO DA COSTA MONTEIRO NERI, ANTONIO JORGE CORDEIRO FERNANDES, FRANCISCO ADINALDO BORGES PEREIRA, YAIRANZUYD ALBERTO DA SILVA E SILVA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA.
DECRETO DE AGREGAÇÃO. PRAÇAS DA POLÍCIA MILITAR. LOTAÇÃO NO GABINETE MILITAR DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS. OMISSÃO SUSCITADA. PLEITO VISANDO À RETIRADA DO JULGAMENTO DA PAUTA VIRTUAL PARA VIDEOCONFERÊNCIA. CABIMENTO DA SUSTENTAÇÃO ORAL. POSTULAÇÃO REALIZADA A TEMPO. ANULAÇÃO DO JULGAMENTO.
ACLARATÓRIOS PROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de embargos de declaração e lhe dar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de seis a treze do mês de junho do ano de dois mil e vinte e dois.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira.

Belém/PA, 13 de junho de 2022

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(id. 3979808)

opostos pelo
ESTADO DO PARÁ

contra acórdão constante no id. 3830554 que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelos embargados para, reformando a sentença, julgar procedente o pedido dos autores, reconhecendo, em consequência, como função de natureza policial-militar a exercida pelos apelantes, junto ao Gabinete Militar do Tribunal de Contas dos Municípios.

Inconformado, o Estado do Pará opôs embargos de declaração (id. 3979808), sustentando, em síntese, inobservância do seu pleito para retirada do feito da pauta de julgamentos virtuais, fundamentado no artigo 140-A, § 2º, do Regimento Interno deste TJ/PA, razão pela qual requer a nulidade do acórdão embargado.

Também aduziu que, com o transcurso do tempo e a tramitação processual, houve alteração legislativa pertinente ao tema discutido nestes autos, conforme expõe.

Ao final, requereu o provimento do recurso.

Houve a apresentação de contrarrazões no id. 4007666.

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Conheço o presente recurso de embargos de declaração, eis que preenchidos os requisitos de sua admissibilidade.

Alega o embargante que requereu a retirada do recurso de apelação da pauta de julgamento virtual realizada no período de 05 a 13 de outubro do ano de 2020, posto que pretendia efetuar sustentação oral por ocasião do julgamento do mencionado feito.

Quanto ao pleito (realização de sustentação oral), mostra-se cabível, já que é permitida a sustentação oral na apelação, conforme os termos do art. 937, I, do CPC, assim como o pedido foi feito antes do início da sessão, cumprindo que expõe o art. 140-A, §2º
[1]
, do Regimento Interno desta Egrégia Corte de Justiça.

Assim, é imperioso reconhecer que
se faz necessária a anulação do julgamento a fim de que se possibilite que o embargante se faça presente, por meio do seu procurador, à sessão a ser realizada por videoconferência ou presencial, possibilitando a sustentação oral pleiteada.

Pelo exposto, diante dos fundamentos acima elencados, DOU PROVIMENTO aos embargos de declaração opostos para acolher o vício apontado, declarando nulo o julgamento virtual do recurso de apelação realizado em plenário virtual no período de 5 a 13 de outubro do ano de 2020.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, 13 de junho de 2022

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

[1]

Art. 140-A (...)

§ 2º Cientificadas as partes e procuradores, o advogado da parte, o procurador do órgão público oficiante e o representante do Ministério Público poderão solicitar, por meio de petição protocolizada antes do início da sessão, a retirada de pauta de processo inscrito para julgamento no Plenário Virtual, indicando sua intenção de realizar sustentação oral ou acompanhar o julgamento de forma presencial. (Alterado pela E. R. n.º 16 de 19/12/2018)

Belém, 17/06/2022